Tribunal: TJDFT
Processo: 0754977-75.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. CONSULTA CIRURGIA GERAL. HÉRNIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora, ora recorrente, em face da sentença do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Aduz que necessita, urgentemente, de consulta em cirurgia geral. Esclarece que está inserida no SISREG dedes 25/03/2022, ou seja, há quase 02 (dois) anos. Se não consegue uma consulta, não terá diagnóstico e tampouco tratamento adequado. Requer a reforma da sentença.
3. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização.
4. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à recorrente.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 56201458.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 55599102, que encaminha a "paciente refere colicistectomia, há 5 meses, evoluindo dor em região de hipocondria direltom, logo após cirurgia, moderada, piora ao pegar peso, passar o pano no chão, associado a edema, calor local, refratária a analgesia comum e relaxante muscular. Ao exame, abdome globoso, cicatriz em abdome direito com boa cicatrização, dor a palpação em hipocôndrio direito. Nega febre, alteração em evacuação e diurese, nega anorexia, nega comorbidades. Solicito avaliação de cirurgia geral.”. A recorrente está inserida, no SISREG III desde 25/03/2022, com Classificação de Risco Verde. Sem informação em qual lugar na fila de espera.
9. Não há demonstração de omissão do Estado, uma vez que a recorrente está inserida no Sistema de Regulação, ou seja, o que existe é um sistema que está precário e desorganizado. O direito à saúde se estende a todos, indistintamente, portanto, o acolhimento do pedido da recorrente implicaria em violação ao princípio da isonomia. Mesmo que a concretização deste princípio deva ser feita em consonância com o caso concerto (isonomia material), porém, a Central de Regulação não informou em qual classificação que a recorrente se encontra.
10. Portanto, a recorrente está aguardando há quase 02 (dois) anos, ou seja, o prazo estabelecido pelo CNJ – Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos." Assim, vislumbro que o prazo de 100 (cem) dias, desde a inclusão, a recorrente no cadastro da central de regulação, formalizado em 25/03/2022, foi flagrantemente extrapolado, sendo imperativa a reforma da sentença para determinar que a consulta em cirurgia geral seja realizada prazo de 15 (quinze) dias, e, agendamento dos desdobramentos do tratamento, da publicação deste acórdão. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal, ora recorrido, a fornecer à recorrente a Consulta em Cirurgia Geral no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente Acórdão, e, agendamento dos desdobramentos do tratamento, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde
12. Intime-se, por Oficial de Justiça, pessoalmente, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.
13. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.